Tribunal: TJSP
Processo: 1033638-13.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Omissão quanto a apreciação da preliminar de ausência de interesse recursal – verificação de que a sanção de suspensão da carteira de habilitação foi integralmente cumprida durante o trâmite do processo. Embargos de declaração acolhidos para, com efeitos infringentes, julgar prejudicado o recurso de apelação.